Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (Doc. Num. 25498565), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, RAIMUNDA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 04 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador